Tribunal: TJBA
Processo: 8025520-05.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025520-05.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: WELLINGTON DOS SANTOS CRUZ Advogado(s): ANA LUIZA SANTOS MARQUES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. RESERVA REMUNERADA. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança para reconhecer o direito do impetrante à majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), fixando-a em 125% sobre os proventos. A parte embargante sustenta que o julgamento exarou decisão além do pedido inicial, o qual visava o reconhecimento do direito à promoção ao posto de Tenente PM, com proventos correspondentes ao posto de Capitão PM. Pugna-se, assim, pela correção da omissão e reformulação do julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado quanto ao pedido principal formulado na inicial; (ii) determinar se é possível o reconhecimento do direito à promoção ao posto de Tenente PM com proventos de Capitão PM, em razão da transferência do impetrante para a reserva remunerada. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração preenchem os requisitos legais do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis diante da omissão identificada entre o pedido formulado na exordial e o conteúdo do acórdão embargado. O pedido principal formulado pelo impetrante refere-se ao reconhecimento do direito à promoção ao posto de Tenente PM com percepção dos proventos correspondentes ao posto de Capitão PM, e não à majoração da GCET. O acórdão embargado, ao conceder parcialmente a segurança para fins de majoração da GCET, apreciou matéria estranha ao objeto da impetração, incorrendo em decisão extra petita. Com a aplicação dos efeitos infringentes, verifica-se que a pretensão do impetrante não encontra respaldo legal, pois a legislação estadual vigente (Lei nº 11.356/2009) revogou dispositivo anterior que previa a automática elevação da graduação hierárquica com base apenas no tempo de serviço. A promoção na carreira militar depende do cumprimento de requisitos específicos, como inclusão em lista de pré-qualificação, curso preparatório, interstício e existência de vagas, conforme disposto no art. 134 da Lei Estadual nº 7.145/97. O autor foi transferido para a reserva remunerada na graduação de Subtenente PM, com proventos fixados com base na remuneração de 1º Tenente PM, conforme previsão legal, inexistindo direito subjetivo à promoção ou reenquadramento automático. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido da inexistência de direito líquido e certo à reclassificação de Subtenente para 1º Tenente ou à percepção de proventos de Capitão, à míngua de previsão legal específica. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Segurança denegada. Tese de julgamento: A decisão judicial deve observar estritamente os limites do pedido formulado na inicial, sob pena de nulidade por decisão extra petita. A promoção de policial militar na passagem para a reserva não decorre automaticamente do tempo de serviço, exigindo o cumprimento de requisitos legais específicos previstos no Estatuto da Polícia Militar. Inexiste direito líquido e certo à promoção ou percepção de proventos de posto superior na ausência de previsão legal expressa e atendimento aos critérios regulamentares de promoção. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 12.016/09, art. 25; Lei Estadual nº 7.145/97, arts. 92 e 134; Lei Estadual nº 11.356/2009, arts. 9º e 10. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8022099-07.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 24.05.2024; TJ-BA, MS nº 8008071-34.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 18.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n. 8025520-05.2023.8.05.0000, embargante e embargado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em COLHER os Embargos de Declaração, APLICANDO OS EFEITOS INFRIGENTES, para DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto da Relatora. I